Tribunal: TJSP
Processo: 0005330-81.2014.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS (PESSOAS FÍSICAS) E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO CONTRA A EMPRESA.

APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES.

PROVA DOCUMENTAL A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS (PESSOAS FÍSICAS) E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO CONTRA A EMPRESA.

APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES.

PROVA DOCUMENTAL A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DESPROVIDAS DE VEGETAÇÃO E NÃO ISOLADAS PELOS RÉUS. MEDIDAS REPARATÓRIAS CORRETAMENTE IMPOSTAS NA R. SENTENÇA.

ÁREAS DE RESERVA LEGAL DEVIDAMENTE AVERBADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REGISTRADAS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PERCENTUAL QUE ATENDE A DETERMINAÇÃO LEGAL (ARTIGO 12, II, DA LEI N° 12.651/2012). DEVER CUMPRIDO PELOS APELANTES. OBRIGAÇÕES AFASTADAS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA EMPRESA (TITULARES DA POSSE DO IMÓVEL) PELO DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. RÉUS QUE CRIARAM OBSTÁCULOS PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MAIS DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N° 9.605/98. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 134, §2o, DO NCPC.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AFASTADA. IRREVERSIBILIDADE DOS PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADA PELO "PARQUET". PRECEDENTE DA CÂMARA SOBRE O TEMA

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.